Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTO TÍPICO DE CONTA INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada em ativos financeiros da agravada.
2. Instada pelo Douto Juízo a demonstrar que a conta poupança era utilizada a esse fim, a ora agravante deixou de trazer documentos comprobatórios da utilização regular da referida conta. Os extratos apresentados pela recorrente não trazem qualquer tipo de movimentação, sequer demonstram a que banco e conta se referem, não fazendo prova do direito alegado.
3. A circunstância é apta para excluir a impenhorabilidade “da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial prevalente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.